Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. REDUTOR ABATE-TETO. LEGALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. TEMA No 359/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Do teor do § 3o do artigo 1.012, do CPC extrai-se a conclusão de que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso por petição própria se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
2. Tratando-se de mera aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal, de caráter geral para todos os servidores que se enquadram na hipótese prevista na regra inserta no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra necessária a instauração de processo administrativo prévio. Precedente do colendo Supremo Tribunal Federal. 2.1 Ato de caráter geral e objetivo, que necessariamente terá efeitos uniformes para todos os servidores interessados, que não demanda a instauração de processo administrativo de forma individualizada, hipótese em que não se configura afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório.
3. Conquanto seja permitido ao servidor a percepção cumulada de proventos de aposentadoria advinda de exercício de cargo público com pensão por morte, por se tratarem de verbas remuneratórias oriundas de fatos geradores distintos, deve ser observado o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
4. A excelsa Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF, na qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”.
5. Muito embora a repercussão geral tenha sido reconhecida em demanda submetida a controle difuso de constitucionalidade, o entendimento firmado deve ser observado pelos órgãos do Poder Judiciário e pelos órgãos administrativos, na medida em que decorrem da interpretação dada pelo Plenário da Suprema Corte a respeito da constitucionalidade de lei ou ato normativo, com eficácia erga omines.
6. A aplicação do teto remuneratório, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, constitui ato administrativo não sujeito ao fenômeno da decadência, mas apenas à prescrição quinquenal.
7. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida.